Tribunal: TJPA
Processo: 0049769-92.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049769-92.2014.8.14.0301

APELANTE: RAFAEL SOUZA DA SILVA

APELADO: POLIENGE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0049769-92.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: RAFAEL SOUZA DA SILVA

ADVOGADO: MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA – OAB/PA

11.015

APELADA: POLIENGE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: DANIEL DE CARVALHO MACHADO – OAB/PA 19.396-B

RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE.
DESERÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC.

2.
Por certidão de id. 3385049 ficou consignado que a determinação contida no

Despacho de id. 3055053 transcorreu
in albis
.

3.
O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.

4. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 30.03.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
não conhecer o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RAFAEL SOUZA DA SILVA objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da
6ª Vara Cível e Empresarial de Belém (id. 2143576), sob a égide do CPC-15, que julgou improcedente AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo apelante em desfavor de POLIENGE ENGENHARIA LTDA.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 2143577, o apelante sustenta que comprovou o fato gerador do pleito indenizatório, de modo que a importância reivindicada na exordial se traduz em obrigação de única e inteira responsabilidade do comprador, nos termos da previsão contratual.

Requer a reforma da sentença, com a consequente condenação da apelada ao pagamento das quantias requeridas, acrescidas de juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios. Pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Em vista o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita pelo apelante, proferiu-se o Despacho de id. 2543557, oportunizando a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Por certidão que porta fé, através de id. 2633601,
ficou constatado a ausência de manifestação do apelante quanto à determinação supra.

Foi proferido Despacho de id. 3055053, indeferindo o pedido de concessão de gratuidade e concedendo ao recorrente o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99 §7º do CPC/2015.

Por certidão de id. 3385049 ficou consignado que a determinação contida no Despacho de id. 3055053 transcorreu
in albis
.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual, designado para início às 14:00 h., do
dia 30 de março de 2021
.

Belém, (PA),

15 de março de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso encontra óbice em seu conhecimento em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do respectivo preparo.

Compete ao recorrente, carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção.

A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso dos autos, o Recorrente foi devidamente intimado através do id.
3055053
acerca do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 101, §2º do CPC-15, deixando comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal do prazo determinado.

Sobre o não conhecimento de recurso deserto têm se manifestado as Cortes de Justiça nacionais:

APELAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. Sem a prova do preparo não é de ser conhecido do recurso pela deserção. Hipótese em que o recorrente não efetuou o preparo, ainda que intimado, após o indeferimento do pedido de gratuidade. Art. 101, § 2º
, do CPC.Recurso não conhecido.Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.(Apelação Cível, Nº 70083843169, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 14-03-2020) (TJ-RS - AC: 70083843169 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 14/03/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação:
17/03/2020
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO PRAZO PARA RECOLHIMENTO.
INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Indeferida gratuidade em sede recursal e oportunizado prazo para recolhimento das custas, não providenciou o recorrente a necessária regularização. Deserção configurada
. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - APL: 00260183420168190021, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento:
14/07/2020
, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÚMERO DO DOCUMENTO CONSTANTE DO RELATÓRIO DE CONTA NÃO CORRESPONDENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO REFERENTE AO BOLETO BANCÁRIO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.1. Considerando o disposto no art. 9º, §1º da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

2. Ausente documentação indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta e boleto bancário pertinentes, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do presente recurso.

3. Recurso a que se nega seguimento
(TJ-PA - Recurso Cível: AINSTRUMENTO
N°
0805382-13.2019.8.14.0000
, Relatora:
DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
, Data de Julgamento: 01/03/2021,
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
, Data de Publicação: 01/03/2021).

Deste modo, resta evidente o descumprimento do art. 1.007 do CPC/15, impondo-se o não conhecimento do recurso
, pela
inexistência de comprovação do preparo da presente apelação, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, ANTE A AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL,
PORQUANTO INADMISSÍVEL, EM FACE DA MANIFESTA DESERÇÃO,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário-Virtual, designado para início às 14:00 h., do
dia 30 de março de 2021.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25/11/2021